Tribunal: TJSP
Processo: 2071977-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Mandado de Segurança – Decisão transitada em julgado que garantiu o direito de a Agravante que "transfira, por sua conta e risco, o crédito relativo ao valor pago a maior em suas operações sujeitas ao sistema de substituição tributária" – Comando direcionado a qualquer distribuidora – Operação sujeita a posterior fiscalização e autuação pelo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Mandado de Segurança – Decisão transitada em julgado que garantiu o direito de a Agravante que "transfira, por sua conta e risco, o crédito relativo ao valor pago a maior em suas operações sujeitas ao sistema de substituição tributária" – Comando direcionado a qualquer distribuidora – Operação sujeita a posterior fiscalização e autuação pelo Fisco – Decisão reformada – Agravo provido.